Tribunal: TJSP
Processo: 2194363-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito do medicamento Abiraterona (Zytiga) 500mg, 2 comprimidos ao dia, por tempo indeterminado – Paciente diagnosticado com a Neoplasia Maligna de Próstata (CID 10: C61) - Decisão atacada que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – Presentes a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito do medicamento Abiraterona (Zytiga) 500mg, 2 comprimidos ao dia, por tempo indeterminado – Paciente diagnosticado com a Neoplasia Maligna de Próstata (CID 10: C61) - Decisão atacada que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – Presentes a demonstração da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (caput do art. 300 do CPC/2015) – Demonstração dos requisitos fixados no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) – Decisão reformada, para conceder a tutela de urgência, determinando o fornecimento da medicação prescrita, no prazo máximo de 20 dias, observadas a quantidade e a periodicidade estabelecidas pela profissional que assiste o autor, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194363-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Potirendaba, em que é agravante
GUILHERME MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194363-55.2020.8.26.0000 -Voto no 28492
2
VOTO No 28.492
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2194363-55.2020.8.26.0000
COMARCA: POTIRENDABA
AGRAVANTE: GUILHERME MOREIRA
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Marco Antonio Costa Neves Buchala
AGRAVO DE INSTRUMENTO
OBRIGAÇÃO DE
FAZER
-
Fornecimento
gratuito
do
medicamento
Abiraterona (Zytiga) 500mg, 2 comprimidos ao dia, por
tempo indeterminado
Paciente diagnosticado com a
Neoplasia Maligna de Próstata (CID 10: C61) - Decisão
atacada que indeferiu o pedido de tutela de urgência
Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do
próprio Estado, por inteiro Presentes a demonstração da
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo (caput do art. 300 do
CPC/2015) Demonstração dos requisitos fixados no REsp
1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) Decisão reformada, para
conceder a tutela de urgência, determinando o fornecimento
da medicação prescrita, no prazo máximo de 20 dias,
observadas a quantidade e a periodicidade estabelecidas
pela profissional que assiste o autor, sob pena de multa
diária de R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00 Recurso
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto por GUILHERME MOREIRA
contra a decisão de fls. 70 dos autos principais que, em ação de
Obrigação de Fazer ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o fornecimento
do medicamento Abiraterona 500mg, 2 comprimidos ao dia, contínuo até
progressão de doença ou toxicidade limitante, ao argumento de que “o
autor comprovou à saciedade suas necessidades e a prescrição do
medicamento. Entretanto, observo que a requerida não negou ou
recusou o fornecimento do medicamento necessário para o autor e
esclareceu que os Programas de Assistência Farmacêutica da Secretaria
Estadual de Saúde e Ministério da Saúde não contemplam tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194363-55.2020.8.26.0000 -Voto no 28492
3
medicamento em seu rol. Porém, possui outras terapias para o
tratamento da doença”; e que “O tema 106 do STF trata do assunto.
Quanto ao pedido de medicamentos que se encontram fora da lista do
SUS são três os requisitos que devem ser observados e comprovados
para o sucesso da demanda, dentre eles a presença de laudo médico
fundamentado e devidamente circunstanciado de que o fármaco
fornecido pelo SUS é ineficaz para o efeito do tratamento pretendido”.
Alega o agravante, em síntese, que é portador
de Neoplasia Maligna de Próstata (CID 10: C61) e necessita do
medicamento Abiraterona (Zytiga) 500mg, 2 cápsulas ao dia, conforme
prescrição médica; que juntou prescrição médica e laudo devidamente
fundamentado pela médica especialista que faz o seu acompanhamento
há anos, frisando que está em tratamento desde 2009 e as opções
disponibilizadas pelo SUS não se mostram mais viáveis; que também
comprovou a impossibilidade financeira de custear o medicamento,
orçado em R$ 12.055,00/mês, valor muito superior aos seus proventos;
que os medicamentos (princípio ativo ou nome comercial) possuem
registros junto à ANVISA; que os 3 requisitos fixados pelo STF no
julgamento do Tema no 106 foram devidamente observados e juntou a
negativa do Estado em fornecer o medicamento; que há extrema
urgência no fornecimento do medicamento, tendo sua médica afirmado
expressamente que o não tratamento acarretará risco de óbito devido à
atividade tumoral, não sendo possível aguardar o encerramento da
instrução processual; e que a agravada deve ser compelida a
fornecer/custear o medicamento Abiraterona 500mg 92 cápsulas ao dia),
por tempo indeterminado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Com tais argumentos, pretende a antecipação
da tutela recursal e o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão
agravada, determinando ao agravado a obrigação de fornecer/custear o
medicamento Abiraterona 500mg (2 cápsulas ao dia, ou seja,
1000g/dia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194363-55.2020.8.26.0000 -Voto no 28492
4
Foi deferido o pedido de antecipação da tutela
recursal (fls. 13/16) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 22/27).
É o relatório.
Tem-se dos autos que o agravante apresenta
diagnóstico
de
Neoplasia
Maligna
de
Próstata
(CID
10:
C61),
necessitando de medicação postulada na inicial para o tratamento de sua
saúde.
Em razão de sua hipossuficiência, ingressou
com ação de Obrigação de Fazer, objetivando o fornecimento do
medicamento Abiraterona 500mg, 2 comprimidos ao dia, contínuo até
progressão de doença ou toxicidade limitante, prescrito por sua médica
(fls. 22 dos autos principais), medicamento esse que não faz parte da
RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais).
O Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de
urgência, ao argumento de que não há “laudo médico fundamentado e
devidamente circunstanciado de que o fármaco fornecido pelo SUS é
ineficaz para o efeito do tratamento pretendido”.
É certo que o Estado possui o dever de fornecer
os medicamentos essenciais para preservar a vida e a saúde do
agravante, garantido o atendimento ao mandamento constitucional. E,
em tese, esta responsabilidade é do Estado como um todo, por inteiro.
A competência comum dos entes da federação
em relação à saúde está prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição
Federal, de forma que União, Estados, Distrito Federal e Municípios são
solidariamente responsáveis pela saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194363-55.2020.8.26.0000 -Voto no 28492
5
Ademais, o mandamento insculpido no artigo
196 da Constituição Federal não faz qualquer distinção entre União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, não competindo a atos
administrativos inferiores, como portarias, a repartição da obrigação de
fornecimento de medicamento.
Perante a população, a princípio, tanto a União,
como o Estado ou o Município são obrigados a atender ao comando
constitucional, conforme jurisprudência de nossos Tribunais.
Dessa forma, independentemente de se tratar
de medicamento de alto custo, a princípio, a responsabilidade da União,
dos Estados e Municípios sobre a distribuição de medicamentos, insumos
ou equipamentos médicos para as pessoas carentes, nos termos da Lei
no 8.080/90, instituidora do Sistema Único de Saúde (SUS), é solidária,
de modo que o dever de uma dessas pessoas de direito público não
exclui o da outra.
Nos termos do disposto no caput do artigo 300
do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela de
urgência necessário que, além da urgência, estejam presentes a
demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, cumpre reconhecer a relevância dos
fundamentos invocados na inicial, corroborados pelo Relatório Médico de
fls. 21 dos autos principais, indicando a necessidade da medicação
pleiteada, restando suficientemente demonstrada a probabilidade do
direito invocado na demanda.
A especificidade do pedido não pode ser tratada
como mero capricho, mas sim como real necessidade, face ao perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194363-55.2020.8.26.0000 -Voto no 28492
6
fornecido o tratamento requerido, conforme prescrição médica (fls. 22
dos autos principais), valendo ressaltar que compete ao profissional que
assiste o paciente a indicação do tratamento que melhor atende suas
necessidades, pois apenas o seu médico tem condições de saber qual o
tratamento é adequado para a sua doença.
Ademais, o bem jurídico que se visa tutelar é a
saúde, assegurado a todo cidadão decorrente do dever do “Estado” em
sentido genérico, e consagrado constitucionalmente como direito
fundamental da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1o da
CF).
Ainda que o SUS forneça outros medicamentos
para o tratamento da doença que acomete o agravante, o relatório
médico anexado aos autos (fls. 21 dos autos principais) informa que já
foram utilizados os tratamentos disponibilizados pelo SUS sem sucesso,
de modo que o medicamento indicado na inicial atende melhor o seu
diagnóstico e é imprescindível para o tratamento.
Eventual
alegação
de
existência
de
lista
padronizada de medicamentos da rede de saúde e da necessidade de
dotação orçamentária e procedimento licitatório não afastam a obrigação
das requeridas em atender ao pedido apresentado, na medida em que a
preservação da vida da autora deve prevalecer sobre outros interesses.
Aliás, nesse sentido é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal, podendo citar-se os seguintes julgados: AI
0588340-14.2010, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Desembargador
RICARDO DIP, j. 17.1.2011; AI 990.10.104584-2, 7a Câmara de Direito
Público, Rel. Desembargador NOGUEIRA DIEFENTHALER, j. 13.9.2010, AI
990.10.220333-6, 6a Câmara de Direito Público, Rel. Desembargador
OLIVEIRA SANTOS, j. 31.5.2010; AI 0069583-29.2010, Câmara Especial,
Rel. Desembargador EDUARDO GOUVÊA, j. 21.3.2011; AI 734.946.5/2,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194363-55.2020.8.26.0000 -Voto no 28492
7
8a Câmara de Direito Público, Rel. Desembargador CELSO BONILHA, j.
30.7.2008; AI 743.587.5/4, 13a Câmara de Direito Público, Rel.
Desembargador RICARDO ANAFE, j. 16.7.2008; AI 683.674.5/5, 8a
Câmara de Direito Público, Rel. Desembargador RUBENS RIHL, j.
4.6.2008; AR 112.628.0/0, Sessão Plenária, Rel. Desembargador LUIZ
TÂMBARA, j. 2.6.2004.
No mesmo sentido, já se manifestou o Colendo
Supremo Tribunal Federal: Suspensão da Segurança no 2873/SP, Rel.
Ministro NELSON JOBIM, j. 23.3.2006; Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento no 824.946/RS, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, j.
25.6.2013.
Finalmente,
cumpre
observar
que
em
25/04/2018, o C. Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento no
Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106), estabelecendo requisitos
para o fornecimento de medicamentos “não constantes dos atos
normativos do SUS”, quais sejam: (i) imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, bem como da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS, por laudo médico fundamentado e
circunstanciado, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito e (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
Os documentos anexados aos autos se mostram
adequados, em princípio, ao preenchimento dos requisitos estabelecidos
no julgamento do Tema 106 do STJ, já que com a utilização da
terapêutica disponibilizada pelo SUS não se obteve sucesso, sendo certo
que o agravante demonstrou a incapacidade financeira para arcar com o
custo do medicamento e que não há dúvida quanto ao registro na
ANVISA.
Assim, em sede de cognição superficial, verifica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194363-55.2020.8.26.0000 -Voto no 28492
8
se o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada
(caput do art. 300 do CPC), razão pela qual merece ser reformada a
decisão agravada, para conceder a tutela de urgência pleiteada,
determinando o fornecimento da medicação prescrita, no prazo máximo
de 20 dias, observadas a quantidade e a periodicidade estabelecidas pela
profissional que acompanha o autor, sob pena de multa diária de R$
300,00 para o caso de descumprimento, limitada, por ora, a R$
20.000,00, consoante entendimento sedimentado nesta C. 5a Câmara de
Direito Público.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora